Tribunal: TJMT
Processo: 1025186-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025186-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), LAERTE JOSE LOPES - CPF: 697.372.311-04 (AGRAVANTE), ALESSANDRA TEIXEIRA MOESSA - CPF: 973.081.531-34 (AGRAVADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Dissolução de união estável. Partilha de bens. Sentença declaratória e constitutiva. Cumprimento de sentença. Rito inadequado. Necessidade de instauração de procedimento autônomo para extinção do condomínio. Extinção do processo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença de dissolução de união estável, converteu a partilha de bens em indenização pecuniária por perdas e danos, sem a prévia liquidação e partilha.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a sentença que reconheceu o direito à meação de bens em dissolução de união estável pode ser executada por meio de cumprimento de sentença ou se exige a instauração de ação própria para extinção de condomínio.

III. Razões de decidir

3. A sentença que reconhece a meação de bens é de natureza declaratória e constitutiva, criando um condomínio civil entre as partes.

4. O Cumprimento de Sentença não é a via processual apropriada para a extinção de condomínio, que possui natureza constitutiva e exige ação própria, conforme previsto nos artigos 1.320 e 1.321 do Código Civil.

5. A conversão da obrigação em perdas e danos sem a prévia extinção do condomínio e a observância do rito de partilha viola a segurança jurídica e os princípios do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAERTE JOSE LOPES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação “Declaratória de Reconhecimento e de Dissolução da União Estável com Partilha de Bens”, em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1001792-45.2021.8.11.0004), proposto contra o agravante por ALESSANDRA TEIXEIRA MOESSA, determinou a conversão da sentença de partilha em indenização pecuniária por perdas e danos, determinando a intimação do executado/agravado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias (cf. Id. nº 198074817 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao devido processo legal e à fundamentação, ao impor uma condenação baseada em premissa inexistente, tendo em vista que a conversão em perdas e danos pressupõe a existência de uma obrigação principal que, no caso, nunca foi estabelecida, tendo em vista que a sentença de partilha é meramente constitutiva.

No mérito, sustenta que sequer foi juntado aos autos um formal de partilha dos bens que delimite a cota parte de cada um dos ex-cônjuges que possibilite a liquidação da sentença, além disso, defende que o rito processual utilizado pela executada é inadequado, enfatizando que não há título executivo judicial que contenha uma obrigação de fazer para justificar a proposição do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, argumenta que deve ser delimitado o título executivo.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar integralmente a decisão, declarando que a efetivação da partilha de bens deve seguir o rito de liquidação e partilha previsto nos artigos 647 e seguintes do CPC. Subsidiariamente, pede a anulação da decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que defina de forma clara, precisa e inequívoca qual é a obrigação a ser cumprida pelo agravante (cf. Id. nº 302856853).

A decisão contida no Id. nº 305738355 deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 311620874).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável com Partilha de Bens. A sentença em que se funda o cumprimento determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável.

A agravada apresentou o pedido de cumprimento de sentença pugnando pela determinação de desocupação, pelo requerido, do imóvel partilhado, para avaliação e venda, bem como, para que este apresente avaliações e prova técnica, a fim de confrontar os valores por ela apresentados, sob pena de revelia e presunção de veracidade destes.

O MM. Juiz singular homologou os valores apresentados pela autora e, diante da não desocupação do imóvel pelo executado, determinou a conversão da obrigação em perdas e danos.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pelo qual sustenta, principalmente, que o rito processual utilizado pela executada é inadequado, enfatizando que não há título executivo judicial que contenha uma obrigação de fazer para justificar a proposição do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar de impropriedade da via eleita suscitada pela agravada. A decisão que converte obrigação de fazer em perdas e danos, em sede de cumprimento de sentença, é impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que estabelece a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Não se trata, portanto, de matéria a ser discutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, como sustenta a agravada.

No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos em cumprimento de sentença apresentado com o objetivo de extinção de condomínio de imóvel.

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no artigo 499 do CPC, pressupõe a existência de uma obrigação previamente definida e exigível, cuja execução específica se tornou impossível ou ineficaz. Não se pode converter em perdas e danos uma obrigação cujo conteúdo sequer foi delimitado, sob pena de violação à segurança jurídica e ao contraditório.

Conforme se depreende dos autos, a sentença transitada em julgado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável possui natureza declaratória e constitutiva, reconhecendo o direito à meação sobre dois bens imóveis. Contudo, não estabeleceu qualquer obrigação específica de fazer, como vender, desocupar ou entregar os bens.

Na partilha de bens oriunda da dissolução da união estável, é constituído condomínio civil que deve ser dissolvido através de ação própria a ser ajuizada perante vara cível, salvo hipótese em que as partes optem por resolver o litígio de forma extrajudicial.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que o cumprimento de sentença não é via adequada para extinção de condomínio, que possui natureza constitutiva e exige procedimento específico, conforme estabelecido nos artigos 1.320 e 1.321 do Código Civil. Vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. (...) O Cumprimento de Sentença não é a via processual apropriada para a extinção de condomínio, que possui natureza constitutiva e exige Ação própria, conforme previsto nos artigos 1.320 e 1.321 do Código Civil. A extinção de condomínio e o consequente desmembramento do imóvel têm caráter patrimonial, o que afasta a competência da Vara de Família e impõe que o processamento ocorra na Vara Cível. (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005245-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a exequente buscava receber valores referentes à sua cota parte em bens que foram objeto de partilha em acordo judicial, mas que já haviam sido vendidos pelo executado. II. A questão em discussão consiste em saber se a via eleita (cumprimento de sentença) é adequada para a pretensão da autora. III. 3. O acordo homologado em juízo previa que as partes poderiam vender os bens partilhados, de forma conjunta ou separada, e não estabeleceu valor líquido para os bens ou indenização para o caso de venda. IV. 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.. A parte deve valer-se de ação própria para buscar o recebimento dos valores ou a extinção do condomínio." (TJMT, N.U 1014385-89.2021.8.11.0042, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-11-2024, DJE de 11-11-2024).

Ressalta-se, cabe à parte interessada ajuizar a ação de extinção de condomínio junto à vara cível competente, pois, uma vez efetivada a partilha de bens, esgota-se a prestação jurisdicional da Vara de Sucessões, estando exaurida, portanto, a competência desta apara análise e julgamento do pedido de extinção de condomínio, de caráter exclusivamente patrimonial.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – BEM IMÓVEL DECORRENTE DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA – QUESTÃO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação de extinção de condomínio tem pretensão exclusivamente patrimonial, ainda que os bens em questão decorram de partilha em ação de divórcio, razão pela qual deve ser reconhecida a competência é do juízo cível”. (TJMT, N.U 1044839-84.2023.8.11.0041, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-4-2024, DJE de 22-4-2024).

Portanto, é evidente a incompatibilidade do rito do Cumprimento de Sentença e, consequentemente, a conversão em perdas e danos.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e aplicando efeito translativo ao recurso, tendo em vista a inadequação da via eleita, determino a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025